Tribunal: TJDFT
Processo: 0005679-40.2013.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. VERIFICADA. PENHORA SOBRE A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil – CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial do prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo.
2. O art. 921 do CPC trata da suspensão da execução. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente.
3. Há três cenários possíveis: 1) não incide a nova norma na execução cujo prazo prescricional se iniciou antes da Lei 14.195/2021; 2) a execução na qual o prazo prescricional não se iniciou, em face de suspensão, o prazo começa a contar após o prazo da suspensão; 3) por fim, nas execuções sem determinação de suspensão até agosto de 2021, incide a Lei 14.195/2021, ou seja, o prazo prescricional deve se iniciar a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens.
4. Como a prescrição se iniciou antes da vigência da Lei, aplica-se a redação anterior do art. 921, do CPC: a prescrição intercorrente começa a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo. Quanto ao prazo prescricional, como se trata de inadimplemento de contrato de mútuo feneratício, o prazo aplicável é de 5 anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, fixou a Tese 568: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.
6. No caso, a penhora realizada sobre a participação nos lucros e resultados da empresa impede o transcurso da prescrição, pois evidencia a existência de bens ou direitos da devedora, além de demonstrar que a parte credora foi diligente na busca de bens para satisfação do seu crédito.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.